Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010216-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ADELARME SOUZA NUNES - CPF: 631.710.821-87 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LODI RISSINI - CPF: 224.779.429-72 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA POR EXTRAVIO DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. PRECLUSÃO MÁXIMA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão.

2. Postula-se na impetração o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e alega-se nulidade absoluta decorrente do extravio e corrupção das mídias audiovisuais da audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento do júri, sustentando violação à plenitude de defesa, paridade de armas e duplo grau de jurisdição. Argumenta-se, ainda, que a execução provisória automática da pena carece de fundamentação contemporânea quanto aos requisitos da prisão preventiva, especialmente considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de 15 anos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade absoluta por extravio de mídias audiovisuais pode ser reapreciada em
habeas corpus
sucessivo, quando já foi objeto de julgamento anterior com idêntica causa de pedir e fundamentos; (ii) saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada na soberania dos veredictos, exige demonstração contemporânea dos requisitos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal ou se prescinde de tal fundamentação.

III. Razões de decidir

4. A reiteração de
habeas corpus
com identidade de objeto e causa de pedir, sem fato novo superveniente, configura inadmissível sucedâneo recursal infindável, violando os princípios da segurança jurídica e da racionalidade processual, razão pela qual a matéria encontra-se atingida pela preclusão máxima.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do
quantum
fixado, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal.

6. A custódia decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não ostenta natureza cautelar, mas constitui antecipação executória legitimada pelo título judicial condenatório superveniente, tornando irrelevante a verificação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e afastando a exigência de fundamentação contemporânea quanto ao
periculum libertatis
.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para neutralizar a eficácia executória da condenação emanada do Conselho de Sentença, cujo fundamento reside diretamente na soberania do veredicto popular.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de habeas corpus com identidade de objeto e causa de pedir, sem fato novo superveniente, é inadmissível por configurar sucedâneo recursal infindável e violar os princípios da segurança jurídica e da racionalidade processual. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada na soberania dos veredictos (Tema 1.068 do STF), prescinde de demonstração dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, por constituir antecipação executória legitimada pelo título condenatório, e não se afasta por condições pessoais favoráveis do condenado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 492, I, “e”, 563 e 571, I; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); TJMT,
Habeas Corpus
n. 1004258-48.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, j. 17/03/2026; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1037671-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09/12/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1033382-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ADELARME SOUZA NUNES contra ato da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado na condenação do paciente à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão.

Em síntese, o impetrante pleiteia a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, além de apontar a ocorrência de nulidade absoluta processual decorrente do extravio e da corrupção das mídias audiovisuais da audiência de instrução realizada na primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

Sustenta que a ausência dos registros orais configura omissão de formalidade essencial e compromete de forma irremediável a plenitude de defesa, a paridade de armas e o exercício do duplo grau de jurisdição.

Argumenta que a execução provisória automática da reprimenda é ilegal pela ausência de fundamentação concreta e contemporânea quanto aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em especial porque o paciente respondeu a mais de 15 anos do processo em liberdade.

Requer, ao fim, a concessão da ordem para garantir-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos cabíveis (Id. 352128385).

A liminar foi indeferida (Id. 352716381).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 354128871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 356570360).

É o relatório.

VOTO

Nada obstante a preocupação do impetrante em resguardar o direito à liberdade do paciente, verifica-se que os requisitos de admissibilidade do presente
habeas corpus
encontram-se apenas parcialmente preenchidos.

Sustenta a defesa que a ação penal padece de nulidade absoluta em razão do extravio e da corrupção das mídias audiovisuais da audiência de instrução.

Cuida-se de matéria atingida pela preclusão máxima nesta via, por configurar indevida reiteração de pedido já apreciado e julgado por esta Corte.

A exata controvérsia foi decidida no mérito do
Habeas Corpus
n. 1004258-48.2026.8.11.0000, denegado à unanimidade em sessão datada de 17/03/2026.

Naquele
writ
, restou assentado, em suma, o seguinte:

“4. O
habeas corpus
constitui via excepcional para o exame de nulidades processuais, especialmente quando a decisão de pronúncia já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

5. A arguição de nulidade, promovida apenas às vésperas do julgamento, é incompatível com a lealdade processual e sujeito à preclusão, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

6. No sistema processual penal pátrio, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, encartado no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração efetiva e concreta de prejuízo.

7. A invocação genérica de impossibilidade de confrontar depoimentos não evidencia prejuízo concreto, sobretudo quando as testemunhas forem regularmente arroladas e ouvidas em plenário, assegurando-se à defesa o contraditório pleno perante os jurados.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal repele a denominada “nulidade de algibeira”, vedando o reconhecimento de vícios não arguidos na primeira oportunidade processual.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1004258-48.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, julgado em 17/03/2026, publicado em 24/03/2026).

Consigne-se, por oportuno, que a alegação defensiva de que o mérito do
writ
anterior jamais teria sido apreciado não encontra respaldo. O
Habeas Corpus
n. 1004258-48.2026.8.11.0000 foi julgado com apreciação integral das teses veiculadas pela impetrante, consoante se extrai do acórdão ali proferido.

Assim, ausente qualquer modificação fática ou jurídica superveniente, a rediscussão do tema esbarra nos princípios da segurança jurídica e da racionalidade processual, inviabilizando a admissibilidade da insurgência neste particular.

De tal modo, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite
habeas corpus
sucessivo quando há mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada, por identidade de objeto e de causa de pedir, sob pena de transformar o
writ
em sucedâneo recursal infindável. Nesse sentido, já se decidiu que:

“A reiteração de
habeas corpus
, com identidade de objeto e causa de pedir e sem fato novo, não é admitida, sob pena de sucedâneo recursal infindável; precedente desta Corte reconheceu a inadequação da via para o reconhecimento de ilicitude por derivação pendente de definitividade.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1037671-86.2025.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 09/12/2025, publicado em 22/01/2026).

Portanto, é medida de rigor o conhecimento em parte do
habeas corpus
.

Na extensão em que se merece conhecimento, sustenta o impetrante que a determinação de prisão configura constrangimento ilegal, argumentando a ausência de fundamentação cautelar sob a ótica do art. 312 do Código de Processo Penal, a falta de contemporaneidade da segregação e a impossibilidade de sua prisão. Alega, ainda, possuir condições pessoais favoráveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a soberania dos veredictos ampara a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
fixado para a reprimenda. Tal vetor hermenêutico conferiu interpretação conforme à Constituição à regra disposta no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal.

Nessa toada, em estrito confronto com a tese recursal defensiva e em alinhamento com a manifestação do
parquet
, a custódia do paciente não ostenta natureza tipicamente cautelar, consubstanciando verdadeira antecipação executória legitimada pelo próprio título judicial condenatório superveniente.

Desse modo, torna-se irrelevante a verificação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ilegalidade por falta de demonstração de
periculum libertatis
ou de ausência de contemporaneidade.

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça já assentou que o recolhimento ao cárcere, nestes casos, prescinde de fundamentação calcada em cautelaridade, por encontrar amparo direto na própria deliberação popular. A propósito:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena, sem violar o princípio constitucional da presunção de inocência”. (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1033382-47.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2024, publicado em 17/12/2024).

Por derradeiro, quanto aos predicados pessoais favoráveis alegados pela impetrante, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, cumpre registrar que referidas circunstâncias, por si sós, são insuficientes para afastar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, cujo fundamento, como assentado, reside diretamente na soberania do veredicto popular, e não em juízo de cautelaridade.

Nessa linha, as condições pessoais do paciente não têm o condão de neutralizar a eficácia executória da condenação emanada do Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHECE-SE PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, na extensão conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026